Tribunal: TJDFT
Processo: 0039397-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039397-41.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA MARIA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 31909387. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007